Tribunal: STF
Processo: RE 95694
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REGULARIZAÇÃO DA ESCRITURA CONTABIL PELA
RETIFICAÇÃO DE ESTOQUES (ART-20 DO DECRETO-LEI 401, DE 1968).
TENDO EM VISTA O QUE O PLENÁRIO DESTA CORTE DECIDIU NOS ERE 76559
(RTJ 92/1120), HÁ DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA CAPAZ DE ENSEJAR O
CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO, COM RELAÇÃO A MESMA
LEI FEDERAL, SE CONTRAPOE A INTERPRETAÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO A TIDA COMO RAZOAVEL POR ARESTO PROFERIDO PELO STF.
O PARCELAMENTO A QUE ALUDE O CITADO DISPOSITIVO NÃO DA MARGEM A
EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA, PORQUANTO NÃO SE
TRATA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL PREEXISTENTE, MAS, SIM, DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO QUE A LEI PERMITE SEJA FEITA PARCELADAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.